Tribunal: TCU
Processo: 002.873/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4602/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o e 2o, todos do Regimento Interno; e art. 7o da Resolução 206/2007, alterado pela Resolução 237/2010, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de aposentadoria de fls. XX/XX, em favor de XXXXXXXXXXXXXXXXX, e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.873/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana dos Santos Eleoterio (XXX.974.757-XX); Elenir Rosa Lima da Silva (XXX.189.697-XX); Maria de Lourdes Conceicao Pinheiro (XXX.513.221-XX); Marilda da Luz Santos (XXX.849.077-XX); Marlene Cunha Rodrigues (XXX.499.226-XX); Natalia Sabino da Silva (XXX.217.354-XX); Orlanda Ramos Martins (XXX.031.927-XX); Romelia Moreira Soares (XXX.820.457-XX); Sinellis Pereira do Nascimento (XXX.762.807-XX); Utalis dos Reis Estabel (XXX.870.140-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.